Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. BEM TRADICIONADO POUCOS DIAS ANTES DO FALECIMENTO DO VENDEDOR. PEDIDO FORMULADO PELO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, confirmando a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a validade do negócio jurídico celebrado entre o Robert Nunes Lima e Cloves Daniel Alves da Silva, por meio do qual houve a venda do veículo FIAT FIORINO FLEX placa JFG 3700/DF e determinar que o réu promova a transferência do aludido veículo para o nome do comprador, com data retroativa a 20/04/2016, no prazo de 5 dias, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo. Em seu recurso a parte recorrente assevera que a legislação infraconstitucional prevê responsabilidade do antigo proprietário e novo proprietário pela transferência do veículo por meio de preenchimentos de documentos e entrega ao DETRAN, não havendo que se falar em ser imputado ao órgão de trânsito a obrigatoriedade de transferência do veículo. Além disso, aduz que não há nos autos prova do negócio jurídico de compra e venda. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 18420754).
III. A controvérsia consiste em determinar se o veículo descrito na petição inicial foi alienado em vida por seu antigo proprietário ao segundo requerente, a fim de viabilizar, por meio de autorização judicial, a sua transferência perante o órgão de trânsito competente.
IV. Como relatado na inicial, a primeira requerente é inventariante do espólio de Robert Nunes Lima, tendo este, em 20/04/2016, procedido a venda de um veículo automotor ao segundo requerente. Ocorre que, em 05/05 do mesmo ano, o Sr. Robert faleceu, sem, contudo, entregar o documento de transferência preenchido ao adquirente, motivo pelo qual restou necessário o ingresso na via judicial.
V. De fato, não há provas documentais aptas a comprovarem, por si só, a compra e venda de veículo. Contudo, foi acostada aos autos declaração firmada pelo segundo requerente (ID 18419525), em que assume a responsabilidade por todas as ocorrências e débitos relativos ao veículo adquirido a partir da data de 20/04/2016, data em que teria ocorrido o negócio. Além disso, consta do depoimento pessoal de Marcelo Pereira, pessoa que teria intermediado o negócio entabulado entre Robert e Clovis, que o veículo realmente foi vendido pelo valor de R$26.000,00, tendo recebido a comissão de R$1.000,00.
VI. Não obstante, foi relatado nos autos de que uma das herdeiras (Natália Jéssica) se opôs à transferência do automóvel, ainda dentro do processo de inventário (ID 18419524). Natália, intimada para prestar depoimento em audiência de instrução e julgamento, não compareceu à assentada.
VII. Diante do exposto, não há outra conclusão que não seja a ocorrência do negócio jurídico descrito na inicial, de modo que, ante a impossibilidade de assinatura do falecido vendedor, necessária autorização judicial para possibilitar a sua transferência perante o órgão de trânsito.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.